Tribunal: TJSP
Processo: 2014888-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Benefício do INSS depositado em conta utilizada para movimentação de outros valores. Penhora dos outros ganhos autorizada, bem como os valores não consumidos do benefício que sobejam na conta bancária. Saldo do FGTS. Verba impenhorável. Recurso parcialmente provido.